Tribunal: TJMT
Processo: 0004576-28.2017.8.11.0044
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004576-28.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA - CPF: 092.218.979-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O REVISOR QUE PROVEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO –
IN DUBIO PRO REO –
MANTIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004576-28.2017.8.11.0044

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal Código 84800, que, julgando parcialmente procedente a denúncia e desclassificou a conduta imputada ao recorrido MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA para a de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, e determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal para o regular processamento do feito (Sentença – Id. 42147958).

Irresignado com a sentença, o Ministério pugna pela condenação do acusado pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei de Drogas, ao argumento de que a apreensão de dois aparelhos celulares, de certa quantia em dinheiro, bem como uma cédula de identidade de terceiro, são elementos aptos a lastrear a condenação (Id. 42147962).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de piso (Id. 42147965).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (Id. 45963499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal Código 84800, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, desclassificou a conduta imputada ao recorrido MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA para a de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, e determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal para o regular processamento do feito.

Narra a denúncia que:

“Narra o presente inquérito policial, que no dia 29/11/2017, por volta das 00:30 horas, na Rua Travessa Campos, s/n, Bairro Centro, no Município de Paranatinga/MT, o denunciado MARCOS WESLEY CARDOZO DE SOUZA tinha em depósito e guardava substância entorpecente, aparentando ser pasta base, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que, no dia dos fatos, os policiais realizavam rondas pela Rua Travessa Campos, quando avistaram o denunciado MARCOS WESLEY CARDOZO DE SOUZA, o qual ao visualizar a viatura da polícia demonstrou-se nervoso.

Diante do comportamento do acusado, os policiais militares abordaram-o, pelo que encontraram a quantia de R$40,00 (quarenta reais em espécie, em notas “miúdas”), não sabendo explicar a origem do dinheiro.

Assim, os policiais acompanharam o denunciado até sua residência, e mediante autorização adentraram na casa, realizado buscas na localidade.

Durante as buscas, os policiais lograram encontrar a quantia de R$700,00 (setecentos reais), bem como a quantia de R$20,50 (vinte reais e cinquenta centavos) num pote de batata, e 01 (uma) porção de pasta base.

Diante disso, o increpado aduziu ter adquirido o dinheiro por meio da mercância hedionda de entorpecente, salientando ainda que os valores foram auferidos em apenas 3 dias (...)”
(Id. 42145485).

Do cotejo do édito condenatório, verifica-se que o magistrado de piso entendeu por desclassificar a conduta imputada ao acusado para a de uso de entorpecentes
ao argumento de que
“as demais circunstâncias e condições do crime apontadas na denúncia não possuem o condão de imputar a ocorrência do delito de tráfico, mormente pela ínfima quantidade de pasta base de cocaína apreendida, totalizando 1,38 (um grama e 38 centigramas), acondicionada em 01 (uma) porção, que qualquer pessoa pode trazer consigo e derivar de outra fonte. Ademais, não há nos auto qualquer informação acerca de usuário que tenha relatado ter comprado substância entorpecente do réu.”
(Sentença – Id. 42147958).

Irresignado com o
decisum
, busca o Ministério Público a condenação do acusado MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA pela prática do delito de tráfico de drogas, ao argumento de que a apreensão de dois aparelhos celulares, de certa quantia em dinheiro, bem como uma cédula de identidade de terceiro, são elementos aptos a lastrear a condenação.

Não obstante o alegado nas razões recursais, tenho que não assiste razão à acusação.

Inicialmente, cabe consignar que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 42145486), boletim de ocorrência (Id. 42145486), termo de apreensão (Id. 42145486), laudo provisório de constatação (Id. 42145486) e laudo pericial nº 3.14.2018.41856-01 (Id. 42147479).

Por outro lado, verifico que a autoria do crime de tráfico de drogas não restou devidamente comprovada.

Interrogado em sede de inquérito policial, o apelado negou a autoria delitiva e afirmou que o entorpecente era para seu consumo, sendo que nunca exercera a mercancia de drogas.

Asseverou, ainda, que somente disse para os policiais militares que exercia o tráfico pois estes estavam “
cutucando
” o acusado com o cano da pistola e ameaçando agredi-lo (Id. 42145486).

Compulsando os autos, especialmente as provas testemunhais mencionadas, verifica-se que o caderno probatório não é capaz de dar a certeza, de forma inequívoca, da prática do crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e, portanto, não sustenta satisfatoriamente a condenação pretendida pelo Ministério Público.

O apelado negou a autoria delitiva em ambas as fases processuais, tanto perante a autoridade policial, quanto em Juízo, alegando, em síntese, que o entorpecente era para o seu consumo pessoal.

Portanto, em que pese o conjunto probatório ter trazido de início a comprovada materialidade e indícios de autoria, que inclusive legitimaram o início da
persecutio criminis
, tenho que não fora elucidada a imputação de infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 de maneira vigorosa e incontroversa no decorrer da instrução.

Destaca-se, ainda, que fora apreendida uma única
“trouxinha”
de droga com quantidade ínfima de 1,38 (um grama e 38 centigramas) de pasta base de cocaína.

Ausentes, pois, outros elementos que corroborem a inicial acusatória, tendo em vista a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico, bem como em respeito ao brocado do
in dubio pro reo
, mantenho a desclassificação para o delito de uso procedida em primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo-se incólume a sentença de piso.

É o voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004576-28.2017.8.11.0044 - COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular desclassificou o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei 11.343/2006, art. 28) nos seguintes termos:

“[...] embora possa se chegar à conclusão de que o réu realmente estava na posse da droga apreendida, não se pode concluir com a certeza exigida para o édito condenatório, que estava destinada ao comércio ilícito.

Além disso, as demais circunstâncias e condições do crime apontadas na denúncia não possuem o condão de imputar a ocorrência do delito de tráfico, mormente pela ínfima quantidade de pasta-base de cocaína apreendida, totalizando
1,38 (um grama e 38 centigramas), acondicionada em 01 (uma) porção, que qualquer pessoa pode trazer consigo e derivar de outra fonte. Ademais, não há nos autos qualquer informação acerca de usuário que tenha relatado ter comprado substância entorpecente do réu.

Partindo dessas premissas, não vislumbro outro caminho a não ser a absolvição da acusação da prática de tráfico de drogas, merecendo a desclassificação de sua conduta para o art. 28 da Lei 1 1343/2006, senão vejamos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva contida na denúncia, a fim de desclassificar a conduta imputada ao réu MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA para uso de drogas, nos moldes do art. 28 da Lei 11.343/2006. [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 42147958)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA interpôs recurso de apelação sob assertiva de que
“o réu confessou aos policiais militares que [...] a quantia de RS 700,00 (setecentos) reais era proveniente do crime de tráfico de drogas; considerando a natureza e quantidade de droga apreendida (01 porção de substância análoga a cocaína), a quantia de dinheiro em notas trocadas, a região popularmente conhecida como zona de mercancia ilícita de entorpecentes (Travessa Campos), a apreensão de Cédulas de Identidade de terceiros (Termo de Apreensão de fl. 17), 02 (dois) aparelhos celulares, sopesando-se, ainda, as inúmeras informações repassadas à Policia Militar de que o réu estaria realizando tal comércio, não deixam dúvida quanto a ação criminosa do Apelado.”

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos, promotora de Justiça – ID 42147962).

Pois bem.

O e. Des. Paulo da Cunha, Relator, desproveu o apelo ministerial, mantendo a sentença desclassificatória, ao considerar que “
o caderno probatório não é capaz de dar a certeza, de forma inequívoca, da prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06”.

Diverge-se, com a devida vênia, quanto à desclassificação da conduta atribuída ao apelado para uso de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 28).

Justifica-se.

No dia 29.11.2017, os policiais militares Edmar Gomes Evangelista e Luiz Fernando da Silva Oliveira, em rondas ostensivas, visualizaram o apelado em frente à sua casa [Rua Travessa Campos, Centro, no Município de Paranatinga] e, realizada a abordagem, apreenderam a importância de R$ 40,00 (quarenta reais)
“
em espécie e trocado”
no seu bolso. Realizada busca domiciliar, com autorização do apelado, foi localizada 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 1,38g (um grama e trinta e oito centigramas), além da quantia de R$ 720,50 (setecentos e vinte reais e cinquenta centavos), 2 (dois) aparelhos celulares e 2 (duas) cédulas de identidade em nome de Harrison Silva Pereira e Douglas Fernandes Dias (IDs 42145486/42147968).

O policial militar Edmar Gomes Evangelista, em ambas as fases da persecução penal, confirmou ter recebido diversas informações anônimas no sentido de que o apelado comercializava substâncias entorpecentes na rua Travessa Campos, no Município de Paranatinga (IDs 42145486/42147968).

Os policiais militares Edmar Gomes Evangelista e Luiz Fernando da Silva Oliveira, nas duas fases da persecução penal, afirmaram que o apelado lhes
“revelou que o dinheiro era mesmo proveniente do tráfico de drogas e que este levantou esta quantia em apenas 03 dias.”
(IDs 42145486/42147968).

Na fase inquisitorial, o apelado revelou que a porção de pasta-base seria destinada ao seu consumo pessoal (ID 42145486), mas não compareceu sob o crivo do contraditório para ratificar sua versão, ao passo que o Juízo singular decretou
“a sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.”
(Jorge Hassib Ibrahim, juiz de Direito – ID 42147465)

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau em suas razões recursais,
“foram encontrados Cédulas de identidade de terceiros, circunstância essa que reforça o intuito mercantil do acusado Marcos Wesley Cardoso de Souza.”
(Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos, promotora de Justiça – ID 42147962)

A retenção de documentos de usuários que compram entorpecente
“fiado”
é uma prática típica do tráfico (TJPR, AP nº 2956056 – Relator: Des. Rogério Kanayama – 11.10.2005).

A conduta do apelado [ter em depósito “trouxinha” de pasta-base de cocaína para venda] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; AP nº 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017).

No tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967/1/JoselmaGomesPereira.pdf – Acesso em 10.8.2020).

Sob essa ótica, a pequena quantidade de substância entorpecente não descaracteriza sua destinação mercantil, mesmo porque as informações anônimas acerca da traficância pelo apelado, a forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína – “trouxinha”– os depoimentos dos policiais militares, a localização de R$720,50 (setecentos e vinte reais e cinquenta centavos) em sua casa e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais)
“
em espécie e trocado”
no seu bolso, bem como sua declaração informal aos agentes públicos responsáveis pelo flagrante no sentido de que
“
o dinheiro era mesmo proveniente do tráfico de drogas”
(IDs 42145486/42147968), também são indicativos de comercialização difusa, notadamente ao se considerar ausência de lastro material para a importância localizada, por se encontrar desempregado (ID 42145486).

Por caracterizar um ilícito de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

Em casos semelhantes, decidiu este e. Tribunal:

“O fato de a quantidade de droga apreendida ser ínfima - 15,82 g de pasta de cocaína, e de o agente não ter sido flagrado efetivando a venda, não descaracteriza a conduta do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, já que outros elementos trazidos nos autos evidenciaram tal intento.” (RvCr N.U. 1009341-26.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Da Cunha – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.12.2018)

“As denúncias indicando o comércio de drogas, os depoimentos dos policiais, [...] a forma de acondicionamento da droga – fracionada em pequenas trouxinhas –, a apreensão [...] de considerável quantia em dinheiro, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.”
(AP N.U. 0003528-74.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.3.2020)

Registre-se que o apelado possui condenação definitiva por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, praticado em
5.8.2018
, cuja sentença transitou em julgado na data de
14.12.2018
(Código 91524/Comarca de Paranatinga), a apontar tendência criminosa para o tráfico, embora não configure maus antecedentes e/ou reincidência, por se tratar de fato posterior ao delito em análise [ocorrido em 29.11.2017].

Noutro giro, cabe à Defesa o ônus de provar que a substância entorpecente seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa (TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.2.2017).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende o entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Sendo assim, impõe-se condenar o apelado por tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33).

Passa-se à dosimetria.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado é tecnicamente primário, visto que a condenação definitiva supracitada (Código 91524/Comarca de Paranatinga) refere-se à fato criminoso praticado no ano de 2018, ou seja, posterior ao delito em pauta [ocorrido em 29.11.2017]; não há elementos nos autos para avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima (saúde pública) a ser valorado.

Ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que o apelado possui condenação definitiva por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, praticado em
5.8.2018
, cuja sentença transitou em julgado na data de
14.12.2018
(Código 91524/Comarca de Paranatinga).

Nesse contexto fático-jurídico, o tráfico privilegiado se revela inaplicável em virtude da reiteração específica, pois o apelado não preenche o requisito legal de não se dedicar
“às atividades criminosas”
(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.”
(AgRg no AREsp nº 1.594.419/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 19.12.2019)

Inexistentes causas de aumento, totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No tocante ao regime, as circunstâncias judiciais favoráveis, a quantidade de pena imposta [5 – cinco – anos de reclusão] e a primariedade do apelado, ensejam o estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pelo Revisor, Des. Marcos Machado, entendo que o presente apelo ministerial não comporta acolhimento, porquanto não há provas concretas da prática da traficância.

Apesar das evidências apontadas pela acusação, em especial as inúmeras denúncias anônimas dando conta de que o réu reiteradamente pratica tráfico de drogas no endereço onde foi abordado pelos policiais militares, fato é que nenhum entorpecente foi encontrado em sua posse.

Na verdade, os policiais localizaram uma pequena porção de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente
1,38g
, dentro do quarto do acusado, escondido em um boneco de brinquedo.

Outro ponto que não pode ser desprezado, diz respeito ao dinheiro apreendido com o acusado.

No momento de sua abordagem e revista pessoal, os policiais localizaram a importância de R$ 40,00 [quarenta reais] em poder do acusado e, na residência onde estava hospedado, encontraram mais R$ 720,50 [setecentos e vinte reais e cinquenta centavos] dentro de um pote de batatas.

O acusado justificou aos policiais que o dinheiro encontrado era proveniente de trabalhos realizados na cidade.

Não obstante a localização de considerável quantidade de dinheiro em espécie possa levantar suspeitas sobre a conduta do acusado, sobretudo porque ele estava desempregado, certo é que o Ministério Público Estadual não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que aquela quantia apreendida era, verdadeiramente, produto da venda de substância entorpecente, ou de outra origem ilícita.

Não se pode,
data máxima vênia
, compelir o réu a fazer prova negativa da imputação, isto é, de que o dinheiro encontrado não era produto do tráfico – ou de outra infração penal –, mas, sim, à acusação comprovar o contrário
[1]
.

Some-se a isso que o réu, embora tenha sido ouvido apenas perante a autoridade policial, em nenhum momento admitiu formalmente a prática da traficância, afirmando que apenas disse aos policiais que vendia droga porque eles o “cutucava” com o cano da pistola e, por medo, acabou confessando.

Há, ainda, outro ponto nebuloso no caso em apreço, dizente à apreensão de duas cédulas de identidade em poder do acusado, em nome de Harrison Wilson Pereira e Douglas Fernandes Dias, o que configuraria possível comercialização a prazo de drogas.

Entretanto, a testemunha Harrison Wilson Pereira, ouvida na fase inquisitorial, confirmou a versão do réu, dizendo que ficou hospedado temporariamente naquela residência e esqueceu seu documento ao retornar para sua cidade de origem.

Nesse diapasão, forçoso é reconhecer que não existem provas seguras e concretas da prática do crime de tráfico, mas apenas meras suposições ou ilações, inexistindo dos autos base empírica a comprovar, irrefutavelmente, que a droga encontrada era destinada à comercialização.

À vista do exposto, peço vênia ao douto Revisor, Des. Marcos Machado, para acompanhar o voto proferido pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, no sentido de
desprover
o apelo ministerial, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
CPP, Art. 156, primeira parte: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020